Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Processo : 0718396-12.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 157874762 dos autos originários n. 0718325-87.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante. O agravante alega que a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária viola coisa julgada e o entendimento firmado no STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG), que definiu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária. Considera que a decisão atacada determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença acobertada pela coisa julgada material. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso versa sobre a controvérsia tratada no RE 1.317.982/ES, paradigma para o Tema 1.170 da repercussão geral, qual seja: aplicabilidade dos juros previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Segundo o reiterado entendimento na Suprema Corte, a ratio decidendi da tese será aplicada tanto em relação aos juros de mora quanto à correção monetária, viabilizando a desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que tenha estabelecido critério dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confira-se o RE 1.351.558/DF. Todavia, consoante o art. 1.035, § 5o, do CPC, a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, uma vez que depende de manifestação do relator no Supremo Tribunal. Nesse sentido, confira-se o AgR no RE 963.997. No caso, o sobrestamento fica reservado para a hipótese de determinação com fulcro no art. 1.036 e seguintes do CPC. Isso porque, repita-se, não houve ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, quando reconhecida a repercussão geral. Prossigo na análise do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, em especial o periculum in mora. Com efeito, apenas foi determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, e isso após preclusão da decisão agravada. Nesse contexto, não se evidencia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator